Tribunal: TJSP
Processo: 2284966-77.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2284966-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante CARLOS
FERNANDES DA SILVA NETO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do mandado de segurança e determinaram sua redistribuição à C. Turma
Recursal dos Juizados Especiais Civis, como requerido pelo impetrante (fls. 1). V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2284966-77.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 20.340
MANDADO DE SEGURANÇA No 2284966-77.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: C.F.S.N.
IMPETRADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAUÁ
MANDADO
DE
SEGURANÇA
EM
FACE
DE
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL – COMPETÊNCIA – Incompetência
material desta E. Seção de Direito Público para
conhecer do feito – Competência absoluta do Sistema
dos Juizados Especiais Cíveis, como requerido pelo
próprio impetrante, em sua inicial – Rito sumaríssimo
– Mandado de segurança não conhecido, com
determinação
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por C.F.S.N. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara do Juizado Especial
Cível da Comarca de Mauá, que não determinou ao impetrante a
complementação do valor do preparo do recurso, nos autos do
procedimento sumaríssimo que ajuizou em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ (processo n.o
1004400-68.2020.8.26.0348, em segredo de justiça).
Em resumo, o impetrante requer que seja sanada
a ilegalidade do feito, para que o Recurso Inominado seja apreciado pelo
juízo de origem, em respeito ao princípio do devido processo legal e amplo
acesso ao judiciário, com a concessão da liminar, bem como a concessão
da segurança, ao final, para assegurar ao impetrante, em definitivo, o direito
a ter o seu recurso apreciado.
Juntou documentos (fls. 10/172).
É O RELATÓRIO.
2. A impetração não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2284966-77.2020.8.26.0000 -
3
Conforme se depreende destes próprios autos, a
decisão proferida (reproduzida às fls. 166/167) foi proferida pela Vara do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mauá, sendo notório que
esta E. Seção de Direito Público é incompetente para conhecer desta
impetração, pois aquele processo não tramitou pelo rito ordinário ou
sumário, tanto é que o próprio impetrante endereçou esta inicial à C. Turma
Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (fls. 1).
Isso porque, com fundamento no artigo 98, inciso
I, da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; e 13 da Lei
Complementar Estadual n.o 851/98, o órgão com atribuição para o
conhecimento do presente feito é o Colégio Recursal, especialmente criado
para o julgamento das causas de menor complexidade.
Nesse sentido os precedentes desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão proferida
em ação processada perante o Juizado Especial da
Fazenda Pública
Competência recursal das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais

Incompetência absoluta deste órgão. RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa
às Turmas Recursais dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública.
A competência para julgamento de recursos originários de
processos dos Juizados Especiais da Fazenda Público é
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública.
(Agravo de Instrumento n.o 2151821-61.2016.8.26.0000; 1a
Câmara de Direito Público; Relator Des. Vicente de Abreu
Amadei; data do julgamento: 23/08/2016).
3. Ante o exposto, não conheço do mandado de
segurança e determino sua redistribuição à C. Turma Recursal dos Juizados
Especiais Civis, como requerido pelo impetrante (fls. 1).
PONTE NETO
Relator